Tribunal: STF
Processo: ARE 909662
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EX-GOVERNADORES – SUBSÍDIO E PENSÃO VITALÍCIOS – INCONSTITUCIONALIDADE – PROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada. 
    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deferiu a segurança, determinando a cassação de ato supressivo de benefício atinente a verba de representação vitalícia percebida por ex-governadores. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação dos artigos 1º, 2º, 5º, inciso XXXV, 22, inciso XXIII, 25, § 1º, 37, cabeça e inciso XIII, 39, § 4º, 97 e 201, § 1º, da Constituição Federal. Sustenta a negativa de prestação jurisdicional ante o não exercício do controle de constitucionalidade. Diz da incompatibilidade entre o benefício obtido e as contraprestações, tendo por violados os princípios administrativos constitucionais e do estado democrático de direito. Alude a precedentes do Supremo. 
    3. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Do voto proferido no mandado de segurança n° 830.155-5 em que é impetrante o ex-governador Orlando Pessutti, retira-se a seguinte fundamentação do Relator Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, a qual passa a integrar este voto, observa-se:
    “...
    Nessas condições, sob a ótica da natureza alimentar da verba de representação que vinha percebendo o impetrante, aliada à presunção de constitucionalidade da norma contida no § 5.° do art. 85 da Constituição Estadual – até o presente momento não desconstituída pela Suprema Corte mediante concessão de tutela de urgência tendente a suspender seus efeitos –, impõe-se, em juízo de proporcionalidade, tendo em vista essas peculiares circunstâncias e neste específico momento, a concessão da segurança para cassar o ato administrativo impugnado.
    É que não se pode negar a existência de uma hierarquia entre os bens jurídicos (direitos) tutelados pelo nosso ordenamento jurídico, sobrepondo-se aos demais a vida e a dignidade da pessoa humana. O primeiro direito fundamental do ser humano é a vida. Todos têm direito de viver, e viver com dignidade. Esse é, sem dúvida, o principal compromisso do Estado Democrático de Direito: garantir a vida com dignidade. E desses direito constitucionais decorre o instituto dos alimentos.
    Dito de outro modo, diante da presunção de constitucionalidade (CF, arts. 2° e 97) da norma impugnada na ADI n.° 4.545/PR, até o presente momento não desconstituída pela Suprema Corte mediante concessão de tutela de urgência tendente a suspender seus efeitos, devem prevalecer, em juízo de proporcionalidade, os princípios constitucionais do direito à vida (CF, art. 5°, caput) e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1°, inciso III), haja vista a natureza alimentar da verba de representação que vinha percebendo o impetrante, em detrimento, neste específico momento, dos princípios entendidos como violados em casos como o presente, ou seja, do equilíbrio federativo, da igualdade, da impessoalidade e do controle dos gastos públicos. [...] “
    Dessa forma, a maioria dos membros do Órgão Especial decidiu por conceder a segurança para cassar o ato administrativo que suspendeu o pagamento da verba de representação dos ex-governadores, efeitos que também alcançam o impetrante Jaime Lerner. 
    A concessão da segurança é medida que se impõe para cassar o ato administrativo do atual Governador do Estado do paraná que invalidou os atos concessivos de pagamento de verba de representação aos ex-governadores.
    O acórdão recorrido está em dissonância da jurisprudência do Supremo firmada no Pleno na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.545, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 13 de dezembro de 2019, segundo a qual são inconstitucionais o artigo 85, § 5º, da Constituição do Estado do Paraná, a Lei estadual nº 16.656/2010 e o artigo 1º da Lei estadual n 13.246/2002, que versam sobre o benefício vitalício de representação a ex-Governadores, preservados os pagamentos anteriores ao julgamento da ação. 
    4. Ante os precedentes, dou provimento ao agravo. Julgo desde logo o extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, indeferir a concessão da ordem em mandado de segurança, observada a preservação dos pagamentos anteriores ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.545. 
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator